Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-97.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001807-97.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ZEUS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 34.840.358/0001-44 (EMBARGADO), IVAN CADORE - CPF: 023.788.049-03 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA E TRIBUTÁRIA (EMBARGANTE), SUPERINTENDENTE DE NORMAS DA RECEITA PÚBLICA DA FAZENDA ESTADUAL (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIANNA MARTINI MONTI WOLFF - CPF: 003.506.710-10 (ADVOGADO), ANA PAULA BORTOLINI - CPF: 007.178.590-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação em mandado de segurança, reconheceu a ilegalidade da exigência do ICMS-DIFAL até 31/12/2022, fundamentando-se no princípio da anterioridade anual. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
e divergiu do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADIs 7066, 7070 e 7078, que estabeleceu a produção de efeitos da Lei Complementar nº 190/2022 após 90 dias da publicação, em 05/04/2022. Requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para adequação ao entendimento vinculante do STF e a suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema 1.266 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado divergiu do entendimento vinculante do STF quanto ao marco temporal de produção de efeitos da LC nº 190/2022; e (ii) analisar a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.266 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O STF, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, fixou que a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, mas apenas regulamentou a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal, passando a produzir efeitos em 05/04/2022.

2.

O acórdão embargado, ao reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL até 31/12/2022, contrariou o entendimento vinculante do STF, impondo-se sua adequação mediante a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

3.

O simples reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1.266 não implica suspensão automática dos processos sobre a matéria, conforme dispõe o artigo 1.035, §5º, do CPC. Além disso, não há determinação expressa da Suprema Corte ordenando a suspensão nacional dos feitos que tratam do ICMS-DIFAL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL apenas até 05/04/2022.

Tese de julgamento
:

1.

A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas regulamenta a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal, produzindo efeitos 90 dias após sua publicação.

2.

O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não implica, por si só, a suspensão dos processos que tratam da matéria, salvo determinação expressa da Suprema Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, art. 1.035, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, RE 1287019 (Tema 1.093).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Câmara julgadora no Recurso de Apelação Cível tombado no Sistema Judicial Eletrônico sob o n. 1001807-97.2021.8.11.0041, que, abreviadamente, reformando a prestação jurisdicional de primeira instância, concedeu a ordem perquirida na ação mandamental impetrada por Zeus Comercial Ltda., para afastar a cobrança do ICMS DIFAL até 31/12/2021, considerando a ausência de lei complementar definidora das normas gerais do tributo à época, e também afastou sua exigibilidade no exercício de 2022, em razão da aplicação do princípio da anterioridade em relação à LC 190/2022.

O embargante sustenta que a decisão incorreu em julgamento
extra petita
, pois a aplicação das anterioridades anual e nonagesimal não teria sido objeto da petição inicial, o que configuraria violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que a matéria não foi apreciada na instância de origem, de modo que sua análise pelo Tribunal caracterizaria supressão de instância.

Requer, por fim, a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.426.271/CE), que versa sobre a aplicação das regras de anterioridade à cobrança do DIFAL instituído pela LC nº 190/2022.

Por sua vez, a parte embargada, Zeus Comercial Ltda., sustenta, em contrarrazões, a inadequação dos embargos de declaração, argumentando que o recurso tem caráter meramente infringente, visando à rediscussão do mérito, sem a demonstração de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Rebate a alegação de julgamento extra petita, sustentando que a decisão embargada aplicou corretamente o princípio da anterioridade ao caso concreto, nos termos do artigo 493 do CPC.

Além disso, argumenta que não há determinação expressa de suspensão nacional dos processos que tratam da matéria, uma vez que o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.266 não impôs o sobrestamento automático dos feitos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1001807-97.2021.8.11.0041.

A parte embargante sustenta a ocorrência de vício de julgamento
extra petita
, ao argumento de que a decisão embargada teria se manifestado sobre a anterioridade anual e nonagesimal da LC nº 190/2022 sem que tal questão houvesse sido objeto da petição inicial, em afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Ademais, requer a suspensão do trâmite processual até o julgamento definitivo do Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a aplicabilidade das regras de anterioridade à exigência do ICMS-DIFAL.

A embargada, Zeus Comercial Ltda., por sua vez, pugna pelo não conhecimento dos embargos, ao argumento de que não há no acórdão quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, sustentando que a decisão embargada limitou-se a aplicar a legislação vigente e os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

Passo à análise das alegações recursais.

O embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada diverge do entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, que consolidou a tese de que a Lei Complementar nº 190/2022 passou a produzir efeitos após 90 dias de sua publicação, afastando, assim, a necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício.

O acórdão embargado, ora submetido à análise, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – TRIBUTÁRIO – ICMS-DIFAL - VIA ADEQUADA - PROVAS SUFICIENTES PARA AVERIGUAÇÃO DA NATUREZA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL E DA FATALIDADE DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO QUESTIONADO - OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS/BENS E SERVIÇOS PARA CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTADORA – MATÉRIA ANALISADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI 5469 E RE 1287019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1.093 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022, PUBLICADA EM 05 DE JANEIRO DE 2022 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO QUE DEVE SER OBSERVADO – CLÁUSULA PÉTREA – EXIGÊNCIA DA EXAÇÃO QUE SÓ PODERÁ SER FEITA A PARTIR DO ANO SUBSEQUENTE (JANEIRO DE 2023) – SEGURANÇA DENEGADA NA INSTÂNCIA DE PISO – CONCESSÃO NO JUÍZO AD QUEM - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1 – Se o mandado de segurança estiver instruído com provas suficientes para averiguar a natureza da atividade empresarial desenvolvida pela impetrante e a fatalidade da incidência do imposto questionado, não há que se falar em inadequação da via eleita.

2 - Segundo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5469 MC/DF e RE nº 1287019/DF (Tema 1.093), é ilegal e inconstitucional a cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de vendas de mercadorias/bens e serviços para destinatários que não sejam contribuintes de ICMS antes da edição de lei complementar regulamentadora da matéria.

3 - Em respeito à regra da anterioridade de exercício, que constitui direito fundamental do contribuinte, a tributação somente poderá iniciar a partir do exercício financeiro imediatamente posterior à lei instituidora do tributo. Assim, tendo a Lei Complementar federal sido publicada apenas em 05/01/2022, a exigência do ICMS-DIFAL somente poderia ser implementada a partir de 1º/01/2023.

Nos embargos aclaratórios, a principal alegação do embargante consiste na afirmação de que o acórdão está em desacordo com a recente decisão do STF, a qual afastou a exigência do princípio da anterioridade anual, fixando que a LC nº 190/2022 passou a produzir efeitos 90 dias após sua publicação, ou seja, a partir de 05/04/2022.

Analisando os pontos suscitados.

Embora os embargos de declaração tenham como finalidade precípua a integração e esclarecimento da decisão, admite-se a atribuição de efeitos infringentes ao recurso quando necessário o realinhamento da jurisprudência ou a correção de erro material que impacte o mérito da causa, o que se verifica no presente caso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, decidiu, por maioria de votos, que a LC nº 190/2022 passou a produzir efeitos noventa dias após sua publicação, afastando a necessidade de observância da anterioridade anual.

No voto condutor, o Ministro Alexandre de Moraes consignou que:

"A LC nº 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco a base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação. Assim, sua eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde à instituição nem majoração de tributo".

Destacou, ainda, que a anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF) visa evitar surpresas aos contribuintes, mas não se aplica ao DIFAL, uma vez que não houve criação ou majoração de tributo, mas sim a regulamentação de um regime já existente.

Diante desse entendimento vinculante, impõe-se a adequação do acórdão embargado, que anteriormente reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL até 31/12/2022, em desconformidade com o posicionamento consolidado pelo STF.

Portanto, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração, deve ser reformado o acórdão no ponto em que declarou a ilegalidade da cobrança do DIFAL até 31/12/2022, ajustando-se para reconhecer a ilegalidade da exação apenas até 05/04/2022, data em que a LC nº 190/2022 passou a produzir efeitos.

Quanto ao pedido de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.266 do STF, impõe-se sua rejeição.

Nos termos do artigo 1.035, §5º, do CPC, o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não acarreta, por si só, o sobrestamento dos processos que tratam da mesma matéria.

No caso concreto, inexiste determinação expressa da Suprema Corte suspendendo nacionalmente os processos que versam sobre a aplicabilidade da anterioridade ao ICMS-DIFAL.

Assim, ausente ordem expressa do STF determinando a suspensão do presente feito, não há fundamento para acolher o pedido formulado pelo embargante.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito, dou-lhes provimento, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão embargado e reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL apenas até 05/04/2022, nos termos do entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025